Tribunal: TJSP
Processo: 0083465-34.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0083465-34.2012.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WAGNER DOMINGOS DE MORAIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), SALLES ABREU E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 47993
APELAÇÃO No 0083465-34.2012.8.26.0050
APELANTE: WAGNER DOMINGOS DE MORAIS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
AÇÃO PENAL No 0083465-34.2012.8.26.0050 CONTROLE No 1032/2012
JUÍZO DE ORIGEM: 21a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUÍZA RENATA WILLIAM RACHED CATELLI
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de apelação interposta por
contra a sentença de fls. 223/226, que, na 21a Vara Criminal da
Comarca de São Paulo, Foro Central Criminal Barra Funda,
julgou procedente ação penal, condenando-o a cumprir, em
regime prisional aberto, permitido recurso em liberdade, a pena
de dois anos de reclusão e a pagar dez dias-multa, no piso,
substituída a carcerária por prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária de um salário-mínimo a
entidade a ser escolhida na Vara de Execução Criminal, por
infração ao disposto no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código
Penal, em razão de fato ocorrido em 10 de janeiro de 2012, em
horário incerto, pela rede mundial de computadores, quando

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
subtraiu, para si, mediante fraude, a importância de três mil
reais em dinheiro, pertencente a Cláudio José da Silva Sousa.
Sustenta, em resumo, o apelante
(fls. 239/249), que não foi o autor da transferência bancária do
dinheiro da vítima para sua conta. Apenas sacou o valor. O
Ministério Público deveria ter investigado o hacker que efetuou
a transação bancária. Busca a absolvição.
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo provimento.
É o relatório.
A materialidade do crime é certa,
emergindo da análise do extrato bancário de fls. 10/11.
No que concerne à autoria, Wagner
disse que sua conta corrente era conta-salário. Recebia seu
pagamento conforme a movimentação do mês, pois trabalhava
mediante comissão e havia meses em que ganhava mais e
meses nos quais ganhava menos. Não notou o depósito a
mais. Usava os valores regularmente para pagar suas contas
(fls. 94/96 e 220).
A vítima Cláudio descreveu que
notou uma transferência bancária via DOC que não fizera e
fora orientado a registrar a ocorrência. O Banco o ressarciu (fls.
38 e 220).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Pois bem, Wagner não está sendo
acusado de ter efetuado a transferência fraudulenta, mas sim
de ter sacado o dinheiro que entrou indevidamente em sua
conta.
Não convence a assertiva de que
Wagner não percebeu a entrada de valor que correspondia a
quase metade do que declarou receber à época. Isto porque foi
pessoalmente ao Banco e sacou novecentos reais no caixa
eletrônico e o restante, dois mil e cem reais, no caixa interno
imediatamente no dia seguinte (fls. 31/32), o que obviamente
contraria a afirmação de que não controlava sua conta. Releva,
também, o fato de Wagner não ter se proposto, em momento
algum, a devolver o dinheiro.
Verifica-se, então, a existência de
indícios suficientes acerca da ciência e anuência à fraude
precedente. É irrelevante que a fraude tenha sido praticada por
terceiro ainda não identificado, e até em função disso, ainda
não tenha sido denunciado. Ademais, não se exige que a
fraude tenha sido perpetrada diretamente pelo autor do saque.
Nota-se, evidentemente, que houve uma comparsaria com o
autor da transferência fraudulenta, e que o apelante sequer foi
denunciado por furto qualificado pelo concurso de agentes, o
que já o beneficia sobremaneira.
É inviável, então, sob qualquer
ângulo que se examine a questão, o acolhimento da pretensão

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
absolutória.
As penas ficam mantidas em seu
patamar mínimo, bem como a substituição da carcerária por
duas restritivas de direitos e previsão de regime aberto para a
hipótese de descumprimento.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator